Tribunal: TJMT
Processo: 1016712-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1016712-70.2020.8.11.0000 - CLASSE 221 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Suscitante : JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL - VARA ESPECIALIZADA EM
DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
Suscitado : JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
Número do Protocolo: 1016712-70.2020.8.11.0000
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, relativamente à ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1016712-70.2020.8.11.0000), ajuizada por MANOEL AIR DUARTE contra FRANCISCO DE TAL, SIMARA DE TAL, LUIZ ANTÔNIO CÉSAR, PITANGA, MARCÃO e outros desconhecidos, visando proteção possessória em relação ao imóvel localizado à Rua da Abolição, s/n, no Bairro Rodeio, no Município de Cáceres/MT, com área de 2.875,67 m2, ainda não matriculado, mas com inscrição no Cadastro Imobiliário junto à Prefeitura Municipal de Cáceres sob o no 05.001.0105.0135.001.001 (cf. Id. no 53610987 - pág. 3/13).
O MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT por entender que “a presente ação versa acerca de conflitos fundiários/agrários em imóvel urbano localizado no Estado de Mato Grosso, pois consta da inicial a suposta existência inclusive de líder do movimento invasor, existindo, em tese, a intenção de assentamento de cerca de 30 (trinta) famílias na propriedade” (cf. Id. no 53610987 - pág. 48/52).
O MM. Juiz suscitante, por sua vez, sustenta que, apesar de a Resolução no 006/2014/TP ter ampliado a competência daquele Juízo Especializado para abarcar, também, conflitos possessórios urbanos individuais, o fez apenas em relação à Comarca de Cuiabá/MT, permanecendo a competência estadual apenas em relação aos “conflitos possessórios coletivos rurais” existentes em outras comarcas.
Enfatizando que “estamos diante de uma ação possessória cuja área é urbana, tanto que sobre ela incide IPTU”, submeteu o conflito à apreciação desta Corte (cf. Id. no 53610987 - pág. 55/59).
É a suma.
D E C I D O
Com efeito, nos termos da Resolução no 006/2014/TP, compete à Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT “processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, (...) assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá” (grifei).
Assim, tratando-se de imóvel urbano localizando em Comarca diversa, independentemente da possível existência “de líder do movimento invasor” e da quantidade de pessoas com “intenção de assentamento” no local, não compete à Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar a demanda.
A propósito, já decidiu esta Corte:
“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE — INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO — AFASTADA — CONFLITO COLETIVO URBANO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO — CONSTATAÇÃO — COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO — CONFLITO PROCEDENTE. Não compete ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário processar e julgar conflito possessório coletivo de área localizada em perímetro urbano no Município de Diamantino, uma vez que ausentes os demais requisitos necessários para caracterizar um conflito fundiário coletivo. Logo, ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Diamantino compete processar e julgar a ação de reintegração de posse. Conflito julgado procedente” (TJMT – Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo – CC 1002220-44.2018.8.11.0000 – Rel. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES – 07/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – (...) - PRELIMINARES REJEITADAS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - LIMINAR DEFERIDA - ART. 927 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - EXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR - ESBULHO DEMONSTRADO - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Não se tratando de conflito de terra rural, porque o imóvel objeto do litígio está situado no perímetro urbano, impróprio suscitar a competência da Vara Especializada em Direito Agrário” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 0082588-96.2014.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 10/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014 – grifei).
Pelo exposto, admito a relevância da suscitação, e, atento à regra do art. 205 do RITJMT, designo o Juízo suscitado, da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, para que este, embora, ainda, em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da ação “Reintegração de Posse” (Proc. no 1016712-70.2020.8.11.0000).
Em razão da providência a que se refere o art. 204 do RITJMT, determino ouça-se o Juízo suscitado no prazo de 15 dias.
Vindo a resposta, encaminhe-se o feito à manifestação da douta PGJ no prazo de 05 dias, e conclusos, em seguida, para o impulso procedimental cabível.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator